Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-41.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017725-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 050.258.141-70 (APELANTE), MILTON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.056.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GUSTAVO MARTINS RAFFA - CPF: 006.429.271-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VIRGINIA DE ARRUDA BURLI - CPF: 773.614.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR PAULINO - CPF: 229.591.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON AMADOR PIMENTA - CPF: 054.117.398-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1o e §2o, VII, c/c art. 61, I, do Código Penal), em razão do uso de arma branca para ameaçar a vítima e assegurar a subtração de bem. O pedido recursal consistiu na modificação do regime inicial de cumprimento da pena, com a pretensão de abrandamento para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da reincidência específica e da pena aplicada, seria possível substituir o regime inicial fechado por regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência específica em crimes patrimoniais autoriza, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não supera 8 anos.

4.
O emprego de arma branca com ameaça direta à vítima e a seu filho configura gravidade concreta do delito, circunstância que afasta qualquer mitigação do regime prisional.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à adequação do regime fechado para réus reincidentes, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos, sendo inaplicável a Súmula 269/STJ quando a pena ultrapassa 4 anos.

6.
A vulnerabilidade social do condenado, embora relevante na execução penal, não tem o condão de afastar a fixação do regime inicial compatível com sua reincidência e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reincidência específica em crimes patrimoniais impõe a fixação do regime inicial fechado quando a pena supera 4 anos, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

2.
A gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo uso de arma branca e ameaça direta à vítima, legitima a manutenção do regime prisional mais gravoso.

3.
A Súmula 269/STJ não se aplica aos casos de réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §§2o e 3o, 59, 61, I, 64, I, e 157, §1o e §2o, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 677691/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.09.2021,
DJe
04.10.2021; STF, Súmula 719; STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Juliano Junior Rodrigues de Andrade
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §1o e §2o, inciso VII, c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal (Id. 302490929).

Nas razões recursais, a defesa
pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, requerendo sua substituição do fechado para o semiaberto. Argumenta que a reincidência, por si só, não justificaria a adoção do regime mais gravoso, notadamente em hipóteses em que todas as
circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal
(Id. 302490945)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
,

sustentando a adequação do regime fixado à luz da reincidência específica e da gravidade concreta dos fatos

(
I
d.
302490950
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr
. Gill Rosa
Fechtner
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
308360886
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REGIME PRISIONAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – REINCIDÊNCIA – ART. 33, § 2o, ALÍNEAS 'A' E 'B', DO CÓDIGO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena mostra-se adequada quando o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal, não sendo possível a imposição de regime mais brando, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Ainda que o acusado fosse primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime fechado se justificaria diante da presença da gravidade concreta da conduta, demonstrada, no caso, pelo uso de arma branca com ameaça direta à integridade física da vítima. Precedentes do STJ.

Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

Segundo consta dos autos, na noite de 20 de novembro de 2021, o apelante adentrou em um imóvel em construção, situado na Rua Quarenta, bairro Boa Esperança, nesta Capital, de onde subtraiu uma escada pertencente à vítima. Quando foi surpreendido pela vítima e por seu filho, lançou mão de uma
faca para ameaçá-los, visando garantir a posse do bem e evitar sua responsabilização penal
(Id. 302490862)
.

A materialidade e autoria
são incontroversas, não havendo impugnação nesse ponto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de abrandamento do regime prisional inicialmente fixado, o qual foi estabelecido como fechado, com base na reincidência específica do réu e na quantidade de pena imposta.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §1o e §2o, inciso VII, c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal.

Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão, por não vislumbrar circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconheceu a existência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), mas a compensou com a atenuante da confissão, ainda que parcial, mantendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, em razão do emprego de arma branca (faca de serra), aumentando a pena na fração mínima de 1/3, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado fixou o regime fechado, fundamentando sua decisão na reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Por certo que a
sentença reconheceu que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Entretanto
, aplicou-se o regime fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, que prevê:

“
O condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, salvo se
circunstâncias judiciais favorecerem a adoção de regime menos severo
.”

Nos termos do referido artigo, a imposição do regime fechado é regra para o réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos e não superior a oito, ressalvada a presença de circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o que não se evidencia no presente caso.

No presente caso, além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio, o réu praticou o delito utilizando-se de instrumento cortante (faca), com o qual ameaçou diretamente a vítima e seu filho, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza, inclusive, o afastamento de qualquer mitigação quanto ao regime inicial.

Embora a nova pena definitiva fixada neste decisum seja inferior a oito anos, considerando-se a reincidência específica do apelante — que possui condenação anterior, com trânsito em julgado, por delito patrimonial cometido antes dos fatos ora analisados, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL
FECHADO .
RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ.
INAPLICABILIDADE .
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2 .
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido
estabelecida
em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002,
p .
135). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2021)

Nesse sentido, vejam-se os seguintes arestos desta e. Corte:

“(...) 4
. É cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo que a pena definitiva seja inferior a oito anos, em caso de réu reincidente. (...)”
(N.U 1021163-70.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, DJE 15/08/2025)

“(...)
Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (...)” (CP, art. 33, § 2o, “b”).
(N.U 1002590-07.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal DJE 06/09/2024)

“(...)
O regime prisional imposto aos reincidentes deverá ser o inicial fechado, salvo quando a pena for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o que, evidentemente, não é o caso, visto que o apelante foi condenado a pena superior àquele quantitativo. (N.U 1000035-60.2023.8.11.0096
(...) CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, DJE 05/02/2024)

Ressalte-se que a Súmula 719 do STF, ao exigir motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido pelo quantum da pena, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o regime fechado se mostra compatível com os parâmetros legais previstos no artigo 33, § 2o, do Código Penal.

Ademais, o histórico criminal do réu revela que a última condenação transitou em julgado em data anterior aos fatos ora examinados, não havendo decurso do prazo depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, o que reforça a permanência do status de reincidência.

Quanto à alegação de que o magistrado sentenciante não observou o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, que determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", cumpre ressaltar que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o § 2o do mesmo artigo, que estabelece regras específicas para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a vulnerabilidade social do réu e o isentado do pagamento da pena de multa com
base na Resolução CNJ no 425/2021, tal fator não afasta a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade do fato e ao histórico criminal do agente.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "
a vulnerabilidade social deve ser considerada no momento da execução penal, com a adoção de políticas públicas e medidas ressocializadoras, sem que se inviabilize a resposta penal proporcional à conduta praticada e ao histórico criminal do agente.
"

Uma vez que o regime prisional imposto aos reincidentes deverá ser o inicial fechado, salvo quando a pena for igual ou inferior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o que, evidentemente, não é o caso, visto que o apelante foi condenado a pena superior a quatro anos. Assim, forte nas disposições contidas no art. 33, §§ 2o, c (contrário sensu), do Código Penal, não se pode cogitar em desproporcionalidade, visto que a fixação do regime prisional mais rigoroso que lhe foi estabelecido decorre de imposição legal.

Dessa forma, não há qualquer mácula na sentença a justificar sua reforma. Ao contrário, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Juliano Junior Rodrigues de Andrade
, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026